Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
r" e conversão em "auxílio-acidente" – Ação julgada procedente, para condenar a autarquia a conceder "auxílio-doença" – Recursos das partes e reexame necessário considerado interposto – Apreciação de pedido diverso do pretendido pelo segurado – Ocorrência de julgamento "extra petita" na hipótese – Apelo do INSS e reexame necessário providos para anular o processo a partir da sentença, inclusive, ainda que por outro fundamento, com retorno dos autos à origem, para que outra seja lançada apreciando o pleito da parte, prejudicado o conhecimento do outro recurso e cassada a tutela antecipada anteriormente concedida.
(TJSP; Apelação Cível 1000793-07.2019.8.26.0114; Relator (a): Aldemar Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Aldemar Silva

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Restabelecimento de "auxílio-suplementar" e conversão em "auxílio-acidente" – Ação julgada procedente, para condenar a autarquia a conceder "auxílio-doença" – Recursos das partes e reexame necessário considerado interposto – Apreciação de pedido diverso do pretendido pelo segurado – Ocorrência de julgamento "extra petita" na hipótese – Apelo do INSS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Restabelecimento de "auxílio-suplementar" e conversão em "auxílio-acidente" – Ação julgada procedente, para condenar a autarquia a conceder "auxílio-doença" – Recursos das partes e reexame necessário considerado interposto – Apreciação de pedido diverso do pretendido pelo segurado – Ocorrência de julgamento "extra petita" na hipótese – Apelo do INSS e reexame necessário providos para anular o processo a partir da sentença, inclusive, ainda que por outro fundamento, com retorno dos autos à origem, para que outra seja lançada apreciando o pleito da parte, prejudicado o conhecimento do outro recurso e cassada a tutela antecipada anteriormente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000793-07.2019.8.26.0114,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante LOURIVAL OSVALDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo do INSS e ao reexame necessário, prejudicado o
conhecimento do outro recurso, cassada a tutela antecipada anteriormente
concedida pelo juízo a quo na r. sentença. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-07.2019.8.26.0114 -Voto no 36.941 CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.941
Apelação Cível no 100793-07.2019.8.26.0114 Campinas.
Apelantes e reciprocamente apelados: Lourival Osvaldo da Silva (AJ) e
Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Renato Siqueira de Pretto.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Acidente do trabalho
Restabelecimento de "auxílio-
suplementar" e conversão em "auxílio-acidente" Ação julgada procedente, para condenar a
autarquia a conceder "auxílio-doença" Recursos das partes e reexame necessário considerado
interposto
Apreciação de pedido diverso do pretendido pelo segurado
Ocorrência de
julgamento “extra petita” na hipótese Apelo do INSS e reexame necessário providos para anular
o processo a partir da sentença, inclusive, ainda que por outro fundamento, com retorno dos autos
à origem, para que outra seja lançada apreciando o pleito da parte, prejudicado o conhecimento do
outro recurso e cassada a tutela antecipada anteriormente concedida.

Vistos, etc.
Cuida-se de ação de acidente do trabalho ajuizada por
Lourival Osvaldo da Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social
INSS, objetivando o restabelecimento do "auxílio-suplementar" concedido em
02/02/1997, bloqueado administrativamente, e sua conversão em "auxílio-
acidente" (fls. 01/11).
A r. sentença de fls. 191/196, cujo relatório se adota, proferida
em 07 de maio de 2020, julgou procedente a ação, para condenar a autarquia a
pagar ao autor "auxílio-doença" acidentário desde 25/10/2019 (quesito iii, de fl.
169), mais abono anual, acrescendo-se os encargos moratórios indicados na
fundamentação (Tema 810, do Col. STF em RE com RG), deferida a tutela de
urgência para imediata implantação do benefício em favor do demandante, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-07.2019.8.26.0114 -Voto no 36.941 CT
3
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00, custas,
despesas processuais e honorários de advogado fixados no patamar mínimo
instituído no §3o, do art. 85, do Código de Processo Civil, sem anotação do
reexame necessário.
Apelam as partes em busca da modificação do julgado.
Enquanto a autarquia alega a nulidade da sentença por tratar-
se de decisão extra petita, uma vez que deferiu benefício não pleiteado na
petição inicial, e a ocorrência da prescrição quinquenal, além de, no mérito,
sustentar a ausência dos requisitos para a concessão do benefício e da qualidade
de segurado na data fixada para o início de pagamento da benesse, requerendo
subsidiariamente a estipulação do termo inicial do "auxílio-doença" na data da
juntada aos autos do laudo pericial em 28/01/20 (fls. 199/205), o obreiro requer a
reforma da sentença no sentido de reconhecer o restabelecimento do auxilio
acidentário a partir da data da cessação do benefício, bem como o pagamento
das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal (fls. 214/220), sem
contrarrazões (certidão de fls. 228).
Há ofício da autarquia informando o cumprimento da demanda
judicial, com a concessão do auxilio acidente previdenciário (fls. 224/225).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pel autarquia e passo a analisar o seu
mérito, bem como do reexame necessário, que considero interposto, nos termos
do art. 496, I, do novo Código de Processo Civil, e art. 10, da Lei no 9.469/97.
No mais, observo que na inicial desta demanda, a fl. 10, item
d, o autor claramente requereu “... a procedência da pretensão deduzida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-07.2019.8.26.0114 -Voto no 36.941 CT
4
consoante narrado nesta inicial, condenando-se o INSS a reestabelecer o auxílio
acidentário transformando o auxílio suplementar acidentário em auxílio acidente,
em caráter vitalício, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário de
benefício, sob pena de cominação de multa diária ...”.
Ocorre que a fundamentação adotada pelo douto magistrado
no decisório não apreciou expressamente o pedido deduzido pelo obreiro na
exordial, abordando a questão, pelo que noto, sobre o enfoque da presença dos
requisitos necessários para a concessão de novo benefício, na medida em que
destacou que “.. a hipótese não retrata revisão do benefício de auxilio
suplementar acidentário concedido ao autor em 1997, derivado do processo no
0427630-22.1991.8.26.0053, o que atrairia a decadência decenal alegada pela
parte ré às fls. 177/178, mas sim de verdadeira concessão de novo benefício.” (fl.
193)
Verifica-se, assim, que a motivação da sentença encontra-se
totalmente dissociada da discussão travada nos presentes autos, a revelar,
então, a ocorrência de verdadeiro julgamento “extra petita” na hipótese, de modo
que, infelizmente, sem alternativa plausível, é de rigor, destarte, o provimento do
reexame necessário e do apelo do INSS, ainda que por outro fundamento, para
anular o processo a partir da referida decisão, inclusive, retornando-se os autos à
origem, a fim de que outra seja proferida com o intuito exclusivo de apreciar o
pleito formulado na inicial, prejudicado o conhecimento do outro recurso.
Ante o exposto, para os fins consignados, DOU provimento ao
apelo do INSS e reexame necessário, PREJUDICADO o conhecimento do outro
recurso, cassada a tutela antecipada anteriormente concedida pelo juízo a quo na
r. sentença.
ALDEMAR SILVA
Relator